Tribunal: STF
Processo: RE 1143124
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Inexistência. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece à Justiça comum a competência para julgar lides entre ente público e servidor a ele vinculado por regime jurídico administrativo, independentemente de atuação da Justiça do Trabalho em etapa anterior do vínculo. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.